Tribunal: TJSP
Processo: 2046374-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Penhora – Saldo de fundo de garantia por tempo de serviço – Pagamento de verba honorária.

Descabe penhora sobre saldo de fundo de garantia por tempo de serviço para pagar verba honorária, eis que, fora das hipóteses legais, é inadmissível a liberação de valores para pagamento de dívidas do trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, como as decorrentes de honorários

Ementa:
Penhora – Saldo de fundo de garantia por tempo de serviço – Pagamento de verba honorária.

Descabe penhora sobre saldo de fundo de garantia por tempo de serviço para pagar verba honorária, eis que, fora das hipóteses legais, é inadmissível a liberação de valores para pagamento de dívidas do trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, como as decorrentes de honorários sucumbenciais ou quaisquer outras devidas a profissionais liberais.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046374-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
SIMONE APARECIDA GASTALDELLO, LUIZ PAULO TURCO, ADRIANA SANTOS
BARROS, FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMÕES, SUSANA DA SILVA GAMA
e HENRIQUE WILSON SORIANO, são agravados ROSA MAYUMI OKAZAKI e ANA
PAULA TIEME HISSATUGU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046374-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43219
2
Voto n°: 43219
Agrv. n°: 2046374-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTES. : SIMONE APARECIDA GASTALDELLO E OUTROS
AGDOS. : ROSA MAYUMI OKASAKI E OUTROS
Penhora Saldo de fundo de garantia por tempo de serviço
Pagamento de verba honorária.
Descabe penhora sobre saldo de fundo de garantia por tempo de
serviço para pagar verba honorária, eis que, fora das hipóteses
legais, é inadmissível a liberação de valores para pagamento de
dívidas do trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em
sentido amplo, como as decorrentes de honorários sucumbenciais
ou quaisquer outras devidas a profissionais liberais.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora.
Segundo os recorrentes, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que a demanda versa sobre execução de honorários
advocatícios, cuja natureza alimentar é reconhecida.
O recurso foi bem processado, com resposta dos recorridos
(cf. p. 21/27).
É o relatório.
Em cumprimento de sentença promovida para cobrar
importância representativa de sucumbência fixada no julgamento de parcial
procedência de embargos opostos à execução, formulou-se pedido de expedição
de ofício à Caixa Econômica Federal buscando informes sobre valores oriundos
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em nome das executadas, a fim de
que fossem penhorados (cf. p. 40/41).
O juízo indeferiu o pedido concluindo que o saldo do Fundo
de Garantia está abrangido pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil (cf. p. 42/43).
Apreciando embargos de declaração, acrescentou (cf. p.
56/57):
“Tem-se admitido a penhora de saldo do FGTS para
pagamento de prestação alimentícia 'stricto senso', considerando que a dignidade
do trabalhador está em risco, diante da possibilidade de sua prisão.
Trata-se, todavia, de medida extrema, que só se justifica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046374-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43219
3
evitar a prisão do devedor de alimentos e atender às necessidades imediatas de
sua prole, não se aplicando a todas as hipóteses de equiparação da verba à de
natureza alimentar”.
Mencionadas manifestações judiciais devem ser mantidas.
Com efeito, não se pode acolher pedido de penhora sobre
saldo do fundo de garantia por tempo de serviço, pois o artigo 2o, § 2o da Lei no
8.036/1990, estabelece que:
“As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são
absolutamente impenhoráveis”.
Não se trata de recursos disponíveis ao uso do trabalhador,
mas, sim, de depósito obrigatório realizado pelo empregador em substituição à
estabilidade no emprego, cuja administração cabe ao Estado, por meio da Caixa
Econômica Federal. Somente podem ser movimentados em hipóteses expressas
na lei, dentre as quais não se encontra a possibilidade de satisfazer honorários
advocatícios.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 1.619.868/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 30 de outubro de 2017, consignou:
Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora
do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento
de honorários de sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado
interpretação extensiva à expressão 'prestação alimentícia' constante do § 2o do
artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade
de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias
'lato senso', englobando prestação de alimentos 'stricto senso' e outras verbas de
natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de
salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de
serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio.
De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o
FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança
forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas
na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos
diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de
seus dependentes.
Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento
do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046374-45.2020.8.26.0000 -Voto no 43219
4
especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular
do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos
autos.
Assim, como concluiu aquela Colenda Corte no precedente
transcrito, “a liberação de valores do fundo de garantia fora das hipóteses legais é
medida excepcional, extrema, que não se justifica para o pagamento de dívidas
do trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, como as
decorrentes de honorários sucumbenciais e quaisquer outros honorários devidos
a profissionais liberais”.
No mesmo sentido, confira-se o Agravo em Recurso Especial
no 1.352.958/RS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de
Justiça eletrônico de 23 de abril de 2020.
Este Tribunal também já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão de penhora de
saldo de FGTS para satisfação de crédito consistente em honorários advocatícios
- Inadmissibilidade Valor impenhorável - Ausência de previsão legal a autorizar a
pretendida transferência - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2181620-81.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j. em
18.10.2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator